Tribunal: TJBA
Processo: 0000064-66.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000064-66.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LARA MARIA ROCHA LIMA

Advogado(s)
:
LIDIANY GUIMARAES ROCHA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. PLANO ESTADUAL (PLANSERV). NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por beneficiária do PLANSERV, objetivando compelir o Estado da Bahia a custear cirurgia ortopédica, com fornecimento de todos os materiais necessários à realização do procedimento, conforme prescrição médica.

Concessão de tutela antecipada para realização do procedimento.

Sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista-BA julgando procedentes os pedidos, para tornar definitiva a tutela antecipada e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apelação interposta pelo Estado da Bahia, buscando a exclusão ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura do material cirúrgico prescrito pelo médico do paciente, por parte do plano de saúde público estadual, justifica a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A recusa imotivada, pelo plano de saúde administrado pelo Estado, em autorizar procedimento médico urgente e com prescrição comprovada, caracteriza afronta aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, sendo apta a ensejar reparação moral.
8. Ainda que a cirurgia tenha sido realizada após decisão liminar, o atraso injustificado agravou o sofrimento físico e psicológico da autora, configurando lesão à esfera extrapatrimonial.
9. Jurisprudência pacífica reconhece a configuração de dano moral in re ipsa em situações de negativa indevida de cobertura por planos de saúde, inclusive públicos.
10. Jurisprudência citada: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. (...) NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA. (...) DANO MORAL. IN RÉ IPSA. CONFIGURAÇÃO. (...) Apelo desprovido.” (TJBA, Apelação Cível n. 8026224-15.2023.8.05.0001, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 04/06/2024, publ. 09/07/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
Tese de julgamento: “A negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico urgente por plano de saúde público estadual configura afronta ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 6º e art. 196;
Código de Processo Civil, art. 85;
Emenda Constitucional n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação Cível n. 8026224-15.2023.8.05.0001, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 04/06/2024, publ. 09/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000064-66.2011.8.05.0274, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LARA MARIA ROCHA LIMA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .